Tribunal: TJSP
Processo: 2249536-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual c.c. reparação de danos. Empréstimos consignados e com previsão de descontos em folha e diretamente na conta corrente da mutuária. Limitação dos descontos das parcelas a trinta por cento dos vencimentos líquidos da autora. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
O panorama dos autos sinaliza a possibilidade de

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual c.c. reparação de danos. Empréstimos consignados e com previsão de descontos em folha e diretamente na conta corrente da mutuária. Limitação dos descontos das parcelas a trinta por cento dos vencimentos líquidos da autora. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
O panorama dos autos sinaliza a possibilidade de existência de onerosidade excessiva de descontos em folha de pagamento e débito diretamente da conta corrente, uma vez que superam trinta por cento dos vencimentos líquidos da autora. Independentemente do julgamento final do processo, o contexto acima descrito justifica o deferimento da tutela de urgência.

Multa cominatória. Manutenção de sua aplicação. Alteração, de ofício, da periodicidade, com objetivo de ajustá-la ao panorama fático dos autos.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, a multa deve ser revista e incidir para cada ato contrário à determinação judicial, considerado como tal "cada débito que ultrapassar o limite mensal máximo de trinta por cento dos rendimentos líquidos da autora". Outrossim, o caso concreto autoriza a imposição de multa de R$ 500,00 por cada desconto realizado em desacordo com a determinação judicial, sem limitação temporal.
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, com alteração, de ofício, sobre a forma de incidência da multa cominatória. Vencido o terceiro Desembargador, que o provia em parte, para afastar a incidência da multa cominatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249536-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
Registro: 2021.0000033104
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2249536-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que
é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado MARIA SILVIA DE
LIMA TAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
alterando-se, de ofício, a forma de incidência da multa cominatória, nos
termos constantes do V.Acórdão. Vencido o 3o Desembargador que dava
parcial provimento para afastar a multa cominatória, cujo entendimento foi
integralizado ao voto condutor.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249536-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
Voto no 25.863
Agravo de Instrumento no 2249536-64.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru / 5a Vara Cível
Juiz(a): João Augusto Garcia
Agravante(s): Banco do Brasil S/A
Agravado(a)(s): Maria Silva de Lima Taga
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
E
COM
PREVISÃO
DE
DESCONTOS
EM
FOLHA
E
DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS A TRINTA
POR CENTO DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO
DA TUTELA DE URGÊNCIA.
O panorama dos autos sinaliza a possibilidade de existência de
onerosidade excessiva de descontos em folha de pagamento e
débito diretamente da conta corrente, uma vez que superam
trinta por cento dos vencimentos líquidos da autora.
Independentemente do julgamento final do processo, o
contexto acima descrito justifica o deferimento da tutela de
urgência.
MULTA
COMINATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DE
SUA
APLICAÇÃO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PERIODICIDADE,
COM OBJETIVO DE AJUSTÁ-LA AO PANORAMA FÁTICO DOS
AUTOS.
A periodicidade diária não se coaduna com o panorama fático
dos autos, e, por isso, a multa deve ser revista e incidir para
cada ato contrário à determinação judicial, considerado como
tal “cada débito que ultrapassar o limite mensal máximo de
trinta por cento dos rendimentos líquidos da autora”.
Outrossim, o caso concreto autoriza a imposição de multa de
R$ 500,00 por cada desconto realizado em desacordo com a
determinação judicial, sem limitação temporal.
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, com
alteração, de ofício, sobre a forma de incidência da multa
cominatória. Vencido o terceiro Desembargador, que o
provia em parte, para afastar a incidência da multa
cominatória.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249536-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de revisão
contratual c.c. repetição de indébito que MARIA SILVA DE LIMA TAGA move
em face de BANCO DO BRASIL S/A, concedeu parcialmente a tutela de
urgência pleiteada pela autora, consistente em determinar que o réu se
abstenha de efetuar descontos superiores a 30% do salário líquido da
mesma, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$ 10.000,00.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, que: (a) não
estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de
urgência; (b) não deve ocorrer a limitação pretendida; e (c) a multa deve
ser cassada, ou, subsidiariamente, ter seu valor reduzido a um limite
razoável. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta (fls. 56/59).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Embora a relação mantida entre as partes se sujeite ao
princípio da autonomia da vontade e o contrato possua força obrigatória, a
solução do conflito deve se dar à luz do fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana e do princípio da função social do contrato,
fundamentos de validade e de interpretação das cláusulas contratuais. Por
conseguinte, a liberdade contratual pode ser limitada diante da necessidade
de proteção desses princípios.
O panorama dos autos sinaliza a possibilidade de existência de
onerosidade excessiva de descontos em folha de pagamento e na forma de
débito em conta corrente, uma vez que os descontos superam 30% dos
rendimentos líquidos da autora. Independentemente do julgamento final do
processo, o contexto acima descrito justifica o deferimento da tutela de
urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249536-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
No que tange à multa cominatória, a periodicidade diária não
se coaduna com o panorama fático dos autos, e, por isso, deve ser revista e
incidir para cada ato contrário à determinação judicial, considerado como
tal “cada débito que ultrapassar o limite mensal máximo de trinta por cento dos
rendimentos líquidos da autora”.
Outrossim, as circunstâncias do caso concreto autorizam a
imposição de multa de R$ 500,00 por cada desconto realizado em desacordo
com a determinação judicial, sem limitação temporal. Esse valor não se
mostra exacerbado, desproporcional ou desarrazoado, nem resulta em
enriquecimento sem causa do autor.
Ao contrário, a imposição é salutar: atua na esfera psicológica
do réu, incentivando-o a não descumprir a determinação judicial. Além
disso, mostra-se adequada e suficiente, à luz das circunstâncias
econômicas, sociais e psicológicas ora tratadas.
Se o réu não desejar pagar a multa imposta, bastar-lhe-á
cumprir a determinação judicial na forma determinada.
3. No mais, diante dos diversos julgados realizados por essa
12a Câmara de Direito Privado, e tendo em vista o posicionamento sólido
adotado pelo eminente Desembargador Cerqueira Leite (3o Des.), integrante
desta Turma Julgadora, a fim de lhe evitar ônus desnecessário, passo a
integralizar a meu voto o seu posicionamento em relação aÌ matéria sub
iudice, no sentido de não autorizar a aplicação de multa cominatória como
meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, motivo pelo qual, vota o
eminente 3o Desembargador pelo parcial provimento do recurso, para
afastar a incidência da multa pecuniária aplicada pela r. decisão.
Para melhor entendimento sobre o posicionamento adotado
pelo eminente Desembargador, colaciona-se julgado de sua relatoria no
mesmo sentido:
Tutela antecipada Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com indenização por danos morais Preceito ao réu, de se
abster de nova inclusão do autor em cadastros de inadimplentes, sob
cominação de "astreinte" diária Verdadeira medida cautelar incidental,
com base no art. 273, § 7o, do CPC de 1973 - Sanção pecuniária
dispensável, foco de incidentes inúteis - Sanção em caso de má-fé
processual Solução prevista no art. 14, paragrafo único, do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2249536-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Bauru
1973 e, hoje, no art. 77, § 2o, do novo CPC - Recurso provido e sanção
decotada.” (TJSP - AI n. 2052714-44.2016.8.26.0,000 12a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. Cerqueira Leite - j. 27/05/2016).
4. Em face do exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao agravo. Observa-se, porém, que a multa cominatória deve
ser revista e incidir no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada ato
contrário à determinação judicial, considerado como tal “cada débito que
ultrapassar o limite mensal máximo de trinta por cento dos rendimentos líquidos da
autora”, sem limitação temporal. Vencido o 3o Desembargador, que dava
parcial provimento ao recurso, para afastar a incidência da multa
cominatória.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.